Tribunal: TJBA
Processo: 8000607-13.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000607-13.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: DILSON RUAS MEIRA

Advogado(s)
:
MARILIA BATISTA DA SILVA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUNICÍPIO. PRORROGAÇÃO TÁCITA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/32. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. ÔNUS DO LOCATÁRIO. INDENIZAÇÃO PARA REFORMA DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo Município Réu contra sentença que o condenou ao pagamento de aluguéis, reconhecendo a prorrogação tácita do contrato de locação, mas julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

2. Não prevalece a tese recursal de nulidade da obrigação por violação ao princípio da legalidade (Art. 37, CF), ante a ausência de formalização do contrato. A Administração Pública não pode se beneficiar da própria irregularidade para eximir-se da contraprestação devida, sob pena de violação à vedação ao enriquecimento ilícito (Art. 884, CC) e à boa-fé objetiva.

3. Configurada a prorrogação tácita da locação, nos termos do Art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91, pela permanência do ente público na posse do imóvel após o término do prazo contratual, fato corroborado pela ausência de comprovação da devolução das chaves (ônus que incumbia ao locatário, cf. Art. 373, II, CPC) e pelo pagamento de faturas de consumo em período posterior.

4. Prescrição corretamente aplicada pelo juízo de origem, observando-se o prazo quinquenal específico do Decreto-Lei nº 20.910/32 em detrimento do prazo trienal do Código Civil, por se tratar de dívida da Fazenda Pública.

5. Danos materiais não comprovados. Lucros cessantes. Improcedência. Prorrogação tácita do contrato.

6. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (Art. 85, § 11, do CPC).

7.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença proferida nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.